Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017951-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA SOJO - CPF: 888.933.911-04 (EMBARGANTE), PEDRO TESSARO - CPF: 492.992.129-53 (EMBARGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO

–
INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS - DESCABIMENTO - SÚMULA 98-STJ -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.

Não se pode considerar como protelatórios os embargos de declaração se interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MÁRCIO FERREIRA SOJO
opôs os presentes embargos de declaração de
ID no 113233531
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 109116463
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013477-61.2021.8.11.0000
, mantendo a decisão interlocutória que
deferiu a liminar possessória, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, ora embargado, sobre duas áreas, as quais detém a posse direta, a saber:

• Área de plantio Lote 160, assentamento Dom Osório, Campo Verde-MT, com área aproximada de 10,0000 hectares, com vigência do contrato de arrendamento a partir das safras 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, área pertencente à arrendadora ZENILDA MARIA DE OLIVEIRA.

• Área de plantio Lote 161, assentamento Dom Osório, Campo Verde-MT, com área aproximada de 11,0000 hectares, com vigência do contrato de arrendamento a partir das safras 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, área pertencente à arrendadora LUZIA PEREIRA DE LIMA.

Em suma, aduz o embargante que resta omisso o v. acórdão quanto à demonstração da posse efetiva do embargado.

Pondera adiante o embargante
que é indispensável para a propositura da ação a comprovação de plano da posse, o que não restou demostrado.

No mais, enfatiza que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento das matérias discutidas.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão, bem como para prequestionar as matérias.

As contrarrazões vieram do
ID no 113946499
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, além da aplicação de multa diante do manifesto e inarredável sentido protelatório do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto do acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“
(...)
V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõem
:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse
. Esbulho existe
quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Ainda, segundo a doutrina de
Alexandre de Paula
, em sua obra “
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869
:

"A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
. ”

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

Ainda da jurisprudência deste TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de
reintegração
ou
manutenção de posse
,
para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III
- Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”
(TJMTN.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)

"
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 927, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar concedida após audiência de justificação de posse."

(
TJMT
-
RAI, 58470/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/10/2013, Data da publicação no DJE 15/10/2013)

No caso em tela, analisando detidamente o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque, o agravado exerce na plenitude a posse e domínio das áreas de arrendamento, objeto dos contratos de parceria agrícola desde 2020 até 2023, sendo inquestionável tal fato.

Noutro vértice, resta caracterizado o esbulho possessório, pois, além das fotos e vídeo dos locais, o próprio agravante alegou que adentrou nos imóveis para começar a providenciar os meios necessários (preparo do solo) para realizar o plantio, devido ao contrato verbal com as arrendadoras, sem, contudo, comprovar de que houve o encerramento dos contratos entre as arrendadoras e o arrendatário.

Ademais, conforme já salientado na liminar recursal, quanto ao encerramento verbal dos contratos antes de seus vencimentos, conforme alegado pelo agravante, tal assertiva não tem o mínimo de amparo legal, uma vez que, conforme disposto no

artigo 18 do CPC/15
: “ Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Por outro lado, se de fato, houve o encerramento verbal dos contratos de parceria e permanecendo o agravado nas áreas indevidamente, certo é que as providências devem ser tomadas pelos proprietários, e não por terceiros interessados.

No mais, qu
anto à data do esbulho, esta se mostra de forma inarredável através dos documentos carreado aos autos, em especial o Boletim de Ocorrência de
ID no 106128389
, que tal fato se deu em menos de ano e dia.

Desta forma, o autor/agravado incumbiu-se de provar de forma clara e suficiente, sem deixar margens de dúvidas, os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o disposto
artigo 373, I, do CPC/15
.

NELSON NERY JÚNIOR
nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito.
"
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696).
Grifei
.

"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se
incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo".

(TJMT N.U 1010395-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – POSSE NÃO DEMONSTRADA – PERIGO DA DEMORA INEXISTENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.
Recurso desprovido."
(TJMT - N.U 1017887-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que a manutenção da liminar é medida que se impõe, inclusive diante da clareza quanto à presença dos requisitos legais, é totalmente desnecessária a audiência de justificação prévia, conforme defendido pelo agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou as matérias discutidas. Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, esta não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatórios os embargos de declaração se interpostos para fins de prequestionamento, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022